Tribunal: TJDFT
Processo: 0721457-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0721457-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO CESAR DE CARVALHO DIAS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão de ID 47360450 que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutelar no Agravo de Instrumento interposto pelo agravante sua inclusão no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares do DF. A parte argumenta a existência de urgência e risco de perecimento de direito e requer a concessão, no plantão, a tutela de urgência em agravo interno para reformar a decisão agravada. Os autos vieram conclusos para o plantão. É o breve relatório. Decido. A Portaria GPR 1.203/2023 estabelece em seu art. 4o os casos a serem analisados no plantão judicial de segunda instância. Transcrevo: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifica-se que a questão apresentada pela parte já restou devidamente analisada E INDEFERIDA pela ilustre Desembargadora Relatora do recurso, sendo incabível sua análise em sede de plantão, conforme estabelece o art. 4a, §2o, da Portaria GPR 1.203/2023. Remetam-se os autos à Relatora. Intime-se. Brasília,1 de junho de 2023 20:58:23. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Plantonista